Tribunal: TJMT
Processo: 1041118-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041118-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME.

DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. INSUBSISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual mantinha a improcedência dos embargos à execução fiscal discutindo multa do PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão limita-se à análise da apreciação dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, com o objetivo de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as questões postas de maneira satisfatória.

4. O simples propósito de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A oposição para simples prequestionamento não pode servir à rediscussão de matéria decidida nem à obtenção de declaração genérica sobre dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“O prequestionamento para fins recursais não exige a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada de forma clara e coesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1041118-61.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 283447874):

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. INSUBSISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal que discutiam a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal; (II) saber se há nulidade no processo administrativo que resultou na multa aplicada pelo PROCON; (III) verificar a legalidade e razoabilidade da multa imposta; (IV) avaliar a ocorrência de bis in idem na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa, considerando que a matéria discutida é exclusivamente de direito e não exigia dilação probatória.

4. Ausência de nulidade no processo administrativo, uma vez que respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme registrado nos autos.

5. Regularidade da multa administrativa imposta, em consonância com os artigos 56 e 57 do CDC e Decreto 2.181/97, não se caracterizando desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

6. Insubsistência da alegação de bis in idem, pois o recolhimento via FUNJUS refere-se a taxas administrativas, enquanto os honorários advocatícios têm natureza distinta e decorrem da sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida é exclusivamente de direito. 2. O processo administrativo que respeita o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é válido. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON em regular processo administrativo é legítima e adequada à gravidade da infração. 4. Não configura bis in idem a condenação em honorários advocatícios em embargos à execução, mesmo havendo recolhimento ao FUNJUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 2.181/1997, arts. 18 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)
não pretende rediscutir as questões de mérito abordadas no v. acórdão embargado. Em que pese discordar das conclusões contidas na referida decisão, a ENERGISA não tratará sobre elas nestes embargos.
”.

Acrescenta, ainda, que:
“(...)
a ENERGISA não pretende atribuir efeitos infringentes a estes embargos. Pretende-se apenas que tais relevantes questões de direito recebam tratamento expresso pelo v. acórdão embargado para viabilizar a adequada interposição de recursos às instâncias superiores e reexame da lide
.”

Com base no exposto, requer:

“16.
Ante o exposto, a ENERGISA requer que esta C. Câmara Julgadora conheça e acolha o pedido formulado nestes embargos de declaração, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos neste instrumento”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 297048884).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1041118-61.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante (ID. 283447874).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.º 282 e n.º 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Na hipótese, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, na medida em que:
“(...) ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ
(EREsp n.º 1.880.560)
,
razão pela qual, revejo o meu posicionamento”.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025